Tribunal: TJDFT
Processo: 0706547-81.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706547-81.2021.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAMARA MIRANDA DE BRITO, JULIA MIRANDA DE BRITO EMBARGADO: ESPÓLIO DE JOSÉ DE BRITO SOARES, MARCO ANTONIO RABELO PAULINI D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por SAMARA MIRANDA DE BRITO e JULIA MIRANDA DE BRITO, representantes do ESPÓLIO DE JOSÉ DE BRITO SOARES, contra decisão proferida na apelação manejada por MARCO ANTONIO RABELO PAULINI. Na decisão embargada, esta Relatoria não conheceu do apelo em virtude de deserção (ID 47687295): “Trata-se de apelação interposta por MARCO ANTONIO RABELO PAULINI em face de sentença proferida em ação de reintegração de posse ajuizada pelo ESPÓLIO DE JOSÉ DE BRITO SOARES, representado pelas herdeiras SAMARA MIRANDA DE BRITO e JULIA MIRANDA DE BRITO. Na inicial, a parte autora pediu o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela para reintegração da posse, conforme art. 562 do CPC. No mérito, requereu a procedência do pedido para confirmar a medida liminar. Narrou que o de cujus, falecido em 02/01/2021, era proprietário de duas chácaras contíguas, situadas na área rural de Santa Maria/DF, onde residia até dezembro de 2020, quando cedeu o imóvel a um senhor chamado Luiz, que passou a residir no local unicamente a título de comodato humanitário. Contudo, o comodatário deixou o imóvel em janeiro de 2021, logo após o óbito de José de Brito, porque foi agredido pelo réu. O requerido se instalou no local afirmando ter feito contrato verbal de 10 anos de arrendamento do imóvel, o que não condiz com a realidade, se tratando de ato clandestino, sem nenhum embasamento contratual ou legal. Informou que fez o registro de boletim de ocorrência e policiais foram ao local, logrando êxito em qualificar o invasor, porém informaram que ele afixou uma placa na entrada da chácara, onde declara proibida a entrada, propriedade particular arrendada e informa seu nome e telefone. Relatou que nova diligência foi realizada por policiais da 33a DP, no dia 23/08/2021, porém novamente o local está fechado e não foi possível retirar o invasor que efetivamente impede a posse, uso e usufruto do imóvel por seus legítimos proprietários (ID 43059538). A sentença concedeu a liminar e julgou procedente o pedido autoral para reintegrar o autor na posse do imóvel objeto da lide. Outrossim, indeferiu a gratuidade de justiça postulada pelo réu e, diante da sucumbência, condenou a parte ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa (R$ 300.000,00 – ID 43059538), na forma do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (ID 43059738). Em seguida, o requerido interpôs apelação. Pede, inicialmente, a concessão da justiça gratuita. Prossegue alegando que o processo é nulo, pois o remédio jurídico adequado para o caso seria a ação de despejo, conforme dispõe o artigo 32 do Decreto 59.566 de 14/11/1966. Afirma que juntou provas contundentes de que antes do falecimento de José de Brito Soares, mais precisamente em 28/05/2020, o de cujus lhe arrendou verbalmente duas chácaras e lhe entregou as chaves da casa sede de matrícula 48.204, do 5o Ofício do Cartório de Registro de Imóveis. Apresenta contas de energia e respectivos comprovantes de pagamento referentes aos meses de junho a dezembro de 2020. Destaca que o caso trata de arrendamento rural verbal. Sustenta que houve inobservância ao direito da ampla defesa e contraditório. Defende a ausência de provas necessárias ao julgamento de mérito. Argumenta ser imprescindível a realização de prova pericial para apurar a série de questões não reveladas de forma suficiente através da reduzida prova documental, como: a) a caracterização dos imóveis; o processo informa que são duas chácaras; mas a sentença foi prolatada sob apenas uma chácara; a sentença não é clara no que diz respeito à área e matrículas; b) demonstrar inequivocamente que houve o arrendamento verbal, como disposto no art. 11 do Decreto 59.566/66, sobre as duas chácaras. Ao final, pede a decretação de nulidade de todo o processo ou, subsidiariamente, a nulidade da sentença com a retroação para os atos de citação. Por força do princípio da eventualidade, em caso de não provimento do presente recurso para acolher os pedidos anteriores, pede a cassação da sentença e retorno dos autos à fase de produção de provas (ID 43059742). Contrarrazões ofertadas no ID 43059752. Foi prolatada decisão na origem que determinou a expedição de mandado de reintegração de posse, conforme determinado em sentença (ID 43059753). Opostos embargos de declaração em face da decisão que determinou a expedição do mandado (ID 43059756), estes foram rejeitados (ID 43059758). As autoras apresentaram nova peça de contrarrazões à apelação (ID 43059760). As tentativas de cumprimento da diligência de reintegração de posse não obtiveram êxito, consoante indicado pelo juízo a quo no ID 43059782. Remetidos os autos a esta segunda instância, as apeladas requereram o cumprimento da medida de reintegração de posse (ID 43204319). Na decisão monocrática de ID 43227787, foi deferido o requerimento, tendo a diligência sido devidamente cumprida, conforme certidão de ID 44088354. Sobreveio a decisão de ID 46245845, que manteve o indeferimento da gratuidade de justiça postulada pelo réu/apelante, ocasião em que determinado o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção. Nos termos da certidão de ID 46914701, a parte deixou transcorrer, em branco, o prazo para recolher o preparo. É o relatório. Decido. O art. 1.007 do Código de Processo Civil dispõe que é ônus do recorrente comprovar, no ato de interposição, o recolhimento do preparo, sob pena de seu recurso ser considerado deserto. O § 4o do referido dispositivo processual prevê que, na hipótese de a parte não cumprir a determinação do caput, será intimada, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Ademais, o art. 99, § 7o, do CPC, estabelece que: “§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” No caso concreto, o réu, ao manejar o seu apelo, não comprovou, no ato da interposição, o recolhimento das custas recursais, limitando-se a postular pela concessão da justiça gratuita. Ao analisar o pedido de gratuidade da justiça, esta Relatoria proferiu a decisão de ID 46245845: “Conforme se extrai dos autos, o recorrente não apresentou comprovante de preparo, mas formulou pedido para a concessão do benefício da justiça gratuita (ID 43059742). No caso, verifica-se que a gratuidade de justiça requerida foi apreciada na sentença, ocasião em que indeferida (ID 43059739). Nesta sede, o apelante reitera o pedido sem qualquer fundamentação, deixando de apresentar elementos que demonstrem os pressupostos para a concessão de gratuidade. Dentro desse contexto, não demonstrados os elementos mínimos necessários para a concessão da gratuidade de justiça, deve ser mantido o indeferimento do benefício. [...] Diante do exposto, intime-se o apelante para recolher, em dobro, o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção, na forma do art. 99, § 7o e art. 1.007, § 4o, do CPC.” Não obstante, segundo certificado no ID 46914701, a parte deixou transcorrer, em branco, o prazo para se manifestar. Dentro deste contexto, faz-se expressa a deserção do recurso, haja vista que o apelante deixou de comprovar a regularidade do recolhimento do preparo, apesar de intimada neste sentido, situação que impõe o não conhecimento do apelo.” [...] Logo, NÃO CONHEÇO do recurso, com arrimo no art. 932, III, e art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil.” As embargantes narram que o litígio versa sobre a invasão de duas chácaras contiguas, as Chácaras 03 e 04, tendo a sentença apelada determinado a reintegração somente da Chácara 03. Afirmam que tal erro material foi exposto nas contrarrazões à apelação, a qual, pela incúria do apelante, tornou-se deserta. Alega que desde a inicial, ID 102467029, foi noticiada a invasão de duas chácaras contiguas, as Chácaras 03 e 04, e foram juntadas as matrículas das duas chácaras, IDs 102471795 e 102471802. Defendem ser necessária a reintegração dos dois imóveis que são contíguos e compõem a mesma propriedade. Argumentam que o erro material pode ser corrido a qualquer tempo, inclusive de ofício. Requerem o saneamento do erro material e que a reintegração de posse seja de toda a propriedade, que é composta de duas chácaras, 03 e 04 (ID 47955655). Contrarrazões do ESPOLIO DE JOSE DE BRITO SOARES ofertadas no ID 48672760. Sem contrarrazões de MARCO ANTONIO RABELO PAULINI (ID 48811671). É o relatório. Decido. Consoante o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material. Segundo as recorrentes, objetiva-se, com os presentes embargos, a correção de suposto erro material na sentença de primeiro grau. Afirmam que referido ato judicial consignou comando de reintegração de posse apenas em relação à Chácara 3 da Fazenda Água Quente, quando o correto seria mencionar as Chácaras 3 e 4 (imóveis contíguos). Ao contrário do alegado, observa-se que a sentença foi clara ao abordar apenas a Chácara 3 da Fazenda Água Quente, e, em momento algum, fez qualquer referência à Chácara 4 (ID 43059739). Mantendo a congruência, o juízo a quo salientou posteriormente que “o mandado de reintegração de posse deverá ocorrer tão somente em relação à chácara 3, pois assim exatamente consignado na sentença de ID 127889043” (ID 43059753). Vale frisar que a parte sequer opôs embargos declaratórios na origem visando sanar o vício ora apontado, tampouco manejou o recurso de apelação no momento oportuno, limitando-se a afirmar a existência do erro em sede de contrarrazões ao apelo do réu. Nesse contexto, o que a parte embargante pretende é, na realidade, o reexame das alegações e provas produzidas na origem, utilizando os embargos como sucedâneo de recurso, o que não se admite. Em sentido similar: “2. Consoante disciplina o artigo 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. 2. A interpretação subjetiva da parte não revela vício no acórdão, mas tão somente a insurgência quanto à compreensão dos fatos e dos seus fundamentos, hipótese que não comporta a oposição de embargos de declaração. 3. A embargante pretende, na realidade, o reexame da matéria, o que não se admite pela via processual eleita, já que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso.” (07008886220198070010, Relator: Soníria Rocha Campos D'Assunção, 4a Turma Cível, PJe: 12/7/2023) Ante o exposto, REJEITO os embargos declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Brasília/DF, 17 de julho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator